Tribunal: STJ
Processo: 5024818-03.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673804 - SP
(2024/0225500-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUPERCIO PEDRO FICOTO
AGRAVANTE
: OLIVEIROS PEREIRA DE MIRANDA FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL APOLINÁRIO BORGES - SP251352
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TATIANE ANDRESSA WESTPHAL PAPPI - SP321730
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO PLANO.
COOBRIGADOS E GARANTIDORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte (Tema n.
e
, aplicando a
885/STJ Súmula n. 581/STJ)
Súmula n. 83/STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em execução de título extrajudicial, rejeitou o reconhecimento de novação da
dívida e determinou a atualização do débito com abatimento dos valores pagos na
recuperação judicial.
3. A Corte de origem manteve a decisão ao afirmar que a novação do plano não
alcança coobrigados e garantidores, preservando-se a execução e as garantias, com
abatimento dos pagamentos verificados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de subsunção na
aplicação da
quando o recurso especial se funda na violação dos
Súmula n. 83/STJ
arts. 49, § 2o, e 59,
, da
e (ii) saber se deve ser afastado o
caput
Lei n. 11.101/2005;
óbice da
para submissão do recurso especial ao colegiado.
Súmula n. 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A orientação do STJ, firmada no Tema n. 885 e na Súmula n. 581, assenta que a
recuperação judicial não impede o curso das execuções contra
nem lhes aproveita a novação do plano, preservando-se
coobrigados/garantidores
garantias e a responsabilidade pela integralidade da dívida, com abatimento dos
Documento eletrônico VDA56112659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 034a86af-24a0-45f1-9b30-08fdc8f06324

valores pagos.
6. Incide a
quando o acórdão recorrido coincide com a
Súmula n. 83/STJ
jurisprudência pacificada, sendo aplicável também aos recursos fundados na alínea
do
III, da Constituição Federal.
a
art. 105,
7. A distinção entre obrigação e garantia não afasta o entendimento de que os
garantidores não são destinatários dos efeitos da novação do plano, permanecendo
responsáveis pela integralidade do débito; admite-se abatimento dos valores pagos
na recuperação.
8. Para afastar a
cabia demonstrar ausência de pacificação ou
Súmula n. 83/STJ,
distinção específica dos precedentes citados, ônus não cumprido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A recuperação judicial não obstaculiza execuções contra
Tese de julgamento :
nem lhes aproveita a novação do plano, conforme Tema
coobrigados/garantidores
n.
e
2. A
incide quando o acórdão
885/STJ Súmula n. 581/STJ.
Súmula n. 83/STJ
recorrido está conforme a jurisprudência pacificada, inclusive na hipótese de
recurso especial interposto pela alínea . 3. A novação do plano não se estende aos
a
garantidores, que permanecem responsáveis pela integralidade do débito, sem
prejuízo do abatimento dos valores pagos na recuperação. 4. O afastamento da
exige demonstração de jurisprudência não pacificada ou
Súmula n. 83/STJ
distinção dos precedentes.”
arts. 49, § 2o, 59,
.
Dispositivos relevantes citados : Lei n. 11.101/2005,
caput
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada :
REsp n. 2.100.859/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
19/3/2024;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta
AREsp n. 2.834.125/PA,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
10/6/2025;
AREsp n. 2.158.895/SC,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.746.238/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
29/4/2024;
AREsp n. 1.814.381/RJ,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/4/2022;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.681.779/RJ,
Turma, julgado em
STJ, Súmula n. 581; STJ, Súmula n. 83.
25/10/2021;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56112659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 034a86af-24a0-45f1-9b30-08fdc8f06324

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 034a86af-24a0-45f1-9b30-08fdc8f06324

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673804 - SP
(2024/0225500-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUPERCIO PEDRO FICOTO
AGRAVANTE
: OLIVEIROS PEREIRA DE MIRANDA FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL APOLINÁRIO BORGES - SP251352
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TATIANE ANDRESSA WESTPHAL PAPPI - SP321730
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO PLANO.
COOBRIGADOS E GARANTIDORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte (Tema n.
e
, aplicando a
885/STJ Súmula n. 581/STJ)
Súmula n. 83/STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em execução de título extrajudicial, rejeitou o reconhecimento de novação da
dívida e determinou a atualização do débito com abatimento dos valores pagos na
recuperação judicial.
3. A Corte de origem manteve a decisão ao afirmar que a novação do plano não
alcança coobrigados e garantidores, preservando-se a execução e as garantias, com
abatimento dos pagamentos verificados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de subsunção na
aplicação da
quando o recurso especial se funda na violação dos
Súmula n. 83/STJ
arts. 49, § 2o, e 59,
, da
e (ii) saber se deve ser afastado o
caput
Lei n. 11.101/2005;
óbice da
para submissão do recurso especial ao colegiado.
Súmula n. 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A orientação do STJ, firmada no Tema n. 885 e na Súmula n. 581, assenta que a
recuperação judicial não impede o curso das execuções contra
nem lhes aproveita a novação do plano, preservando-se
coobrigados/garantidores
garantias e a responsabilidade pela integralidade da dívida, com abatimento dos
Documento eletrônico VDA54872322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:15
Código de Controle do Documento: 62be1587-86e6-4429-a128-a4c707bfec28

valores pagos.
6. Incide a
quando o acórdão recorrido coincide com a
Súmula n. 83/STJ
jurisprudência pacificada, sendo aplicável também aos recursos fundados na alínea
do
III, da Constituição Federal.
a
art. 105,
7. A distinção entre obrigação e garantia não afasta o entendimento de que os
garantidores não são destinatários dos efeitos da novação do plano, permanecendo
responsáveis pela integralidade do débito; admite-se abatimento dos valores pagos
na recuperação.
8. Para afastar a
cabia demonstrar ausência de pacificação ou
Súmula n. 83/STJ,
distinção específica dos precedentes citados, ônus não cumprido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A recuperação judicial não obstaculiza execuções contra
Tese de julgamento :
nem lhes aproveita a novação do plano, conforme Tema
coobrigados/garantidores
n.
e
2. A
incide quando o acórdão
885/STJ Súmula n. 581/STJ.
Súmula n. 83/STJ
recorrido está conforme a jurisprudência pacificada, inclusive na hipótese de
recurso especial interposto pela alínea . 3. A novação do plano não se estende aos
a
garantidores, que permanecem responsáveis pela integralidade do débito, sem
prejuízo do abatimento dos valores pagos na recuperação. 4. O afastamento da
exige demonstração de jurisprudência não pacificada ou
Súmula n. 83/STJ
distinção dos precedentes.”
arts. 49, § 2o, 59,
.
Dispositivos relevantes citados : Lei n. 11.101/2005,
caput
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada :
REsp n. 2.100.859/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
19/3/2024;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta
AREsp n. 2.834.125/PA,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
10/6/2025;
AREsp n. 2.158.895/SC,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.746.238/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
29/4/2024;
AREsp n. 1.814.381/RJ,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/4/2022;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.681.779/RJ,
Turma, julgado em
STJ, Súmula n. 581; STJ, Súmula n. 83.
25/10/2021;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUPÉRCIO PEDRO FICOTO
e por OLIVEIROS PEREIRA DE MIRANDA FILHO contra a decisão de fls. 217-
223, que negou provimento ao agravo em recurso especial em razão da
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte (Tema n. 885
do STJ e Súmula n. 581 do STJ), aplicando a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54872322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:15
Código de Controle do Documento: 62be1587-86e6-4429-a128-a4c707bfec28

Alega que houve erro de subsunção na decisão agravada ao aplicar a
Súmula n. 83 do STJ, pois o recurso especial funda-se na violação dos arts. 49, §
2o, e 59,
, da
e não em divergência jurisprudencial.
caput
Lei n. 11.101/2005,
Sustenta que a tese recursal não pretende
a execução
suspender/extinguir
nem suprimir garantias, mas apenas reconhecer que a novação do plano de
recuperação judicial alcança os termos da obrigação (deságios, prazos e encargos)
também quanto aos garantidores, conforme o
§ 2o, e o
, da
art. 49,
art. 59, caput
Lei n. 11.101/2005.
Afirma que o precedente
distingue obrigação e
REsp n. 1.885.536/MT
garantia, permitindo a adequação do valor executado aos termos do plano, sem
supressão de garantias.
Aduz que a manutenção da execução pelo valor original, enquanto o
crédito foi novado com deságio e novos prazos, gera enriquecimento ilícito do
credor.
Requer o provimento do agravo interno, com o afastamento da Súmula
n. 83 do STJ e a submissão do recurso especial ao colegiado para julgamento de
mérito.
Contrarrazões às fls. 237-238.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou o reconhecimento de
novação da dívida e determinou a atualização do débito com abatimento dos
valores pagos na recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA54872322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:15
Código de Controle do Documento: 62be1587-86e6-4429-a128-a4c707bfec28

A Corte
manteve a decisão ao afirmar que a novação do plano não
a quo
alcança coobrigados e garantidores, preservando-se a execução e as garantias, com
abatimento dos pagamentos verificados.
Sobreveio recurso especial, em que os recorrentes alegaram ofensa aos
arts. 49, § 2o, e 59,
, da
pretendendo a extensão dos
caput
Lei n. 11.101/2005,
termos da obrigação novada (deságios, prazos e encargos) aos avalistas, sem
supressão das garantias.
Nas razões do agravo interno, sustenta que a decisão agravada aplicou
indevidamente a Súmula n. 83 do STJ porque o recurso especial não se
fundamentou em divergência jurisprudencial, mas em violação de lei federal, e que
a tese recursal não enfrenta o Tema n. 885 do STJ nem a Súmula n. 581 do STJ
sobre
da execução, mas apenas a adequação do
suspensão/extinção
quantum
executado ao plano aprovado.
Conforme consta na decisão agravada, a orientação desta Corte está
assentada no sentido de que a recuperação judicial não impede o curso das
execuções contra coobrigados, nem lhes aproveita a novação do plano,
preservando-se as garantias e a responsabilidade pela integralidade da dívida.
A decisão monocrática alinhou-se à tese firmada no Tema n. 885 do STJ
e à Súmula n. 581 do STJ, concluindo pela incidência da Súmula n. 83 do STJ, por
estar o acórdão recorrido conforme a jurisprudência pacificada.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao afastamento da Súmula n. 83 do STJ, não há como superar a conclusão
de que o julgado estadual está em consonância com o entendimento consolidado
desta Corte sobre a autonomia das garantias e a não extensão dos efeitos da
novação aos garantidores, razão pela qual incide o óbice sumular.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à distinção entre
obrigação e garantia, com invocação do
§ 2o, e do
, da
art. 49,
art. 59, caput
Documento eletrônico VDA54872322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:15
Código de Controle do Documento: 62be1587-86e6-4429-a128-a4c707bfec28

A decisão agravada expressamente reafirmou que a novação
Lei n. 11.101/2005.
operada no plano não torna os garantidores destinatários dos seus efeitos,
permanecendo a responsabilidade pela integralidade do débito, sem prejuízo do
abatimento dos valores efetivamente pagos na recuperação.
Nesse contexto, mantém-se a aplicação da Súmula n. 83 do STJ,
porquanto a tese do acórdão recorrido coincide com a orientação desta Corte, que
preserva a exigibilidade contra garantidores e a autonomia das garantias.
Nesse sentido, acrescento o seguinte julgado:

RECURSOS ESPECIAIS. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
SENTENÇA ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. FATO
JURÍDICO.
LIVRE
APRECIAÇÃO.
NOVAÇÃO.
PLANO
DE
REVITALIZAÇÃO. PORTUGAL. COOBRIGADOS. NÃO ATINGIMENTO.
EXIGÊNCIA
DA
DÍVIDA.
POSSIBILIDADE.
HABILITAÇÃO.
NECESSIDADE. [...]
4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falência, ao prever que os
titulares do crédito conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso, demonstra que os garantidores da dívida não
são os destinatários da novação operada com o objetivo de reabilitar a
empresa, continuando responsáveis pelo pagamento da integralidade da dívida
em caso de inadimplemento do devedor, o qual se configura com o pagamento
[...]
de forma diversa daquele originalmente contratada.
6. Recurso especial de Banco Comercial Português S.A. conhecido e
parcialmente provido. Recurso especial de Rodrigo Jacobina Botelho e Alice de
Almeida Lima prejudicado.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.100.859/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
2/4/2024.

Para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, caberia à parte recorrente
demonstrar, no recurso, que a jurisprudência não está pacificada, seja
pela existência de decisões divergentes, seja comprovando que os precedentes
mencionados na decisão agravada tratavam de caso diferente daquele dos autos.
Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.834.125/PA,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA54872322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:15
Código de Controle do Documento: 62be1587-86e6-4429-a128-a4c707bfec28

julgado em
DJEN de
AgInt no
10/6/2025,
16/6/2025;
AREsp n. 2.158.895/SC,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
25/9/2023,
de 28/9/2023.
Por fim, importante frisar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, a Súmula n. 83 do STJ (“Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida”) é aplicável também aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional.
a
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 1.746.238/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
29/4/2024,
2/5/2024;
no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 1.814.381/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
26/4/2022,
2/5/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.681.779/RJ,
julgado em
DJe de
25/10/2021,
28/10/2021.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54872322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:15
Código de Controle do Documento: 62be1587-86e6-4429-a128-a4c707bfec28

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.673.804 / SP
Número Registro: 2024/0225500-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004982320174036102 50248180320234030000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUPERCIO PEDRO FICOTO
AGRAVANTE : OLIVEIROS PEREIRA DE MIRANDA FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL APOLINÁRIO BORGES - SP251352
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TATIANE ANDRESSA WESTPHAL PAPPI - SP321730
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUPERCIO PEDRO FICOTO
AGRAVANTE : OLIVEIROS PEREIRA DE MIRANDA FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL APOLINÁRIO BORGES - SP251352
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
Documento eletrônico VDA56085182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:36
Código de Controle do Documento: a52fe124-2dde-4da4-a617-d403bf5e4fab

AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TATIANE ANDRESSA WESTPHAL PAPPI - SP321730
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:36
Código de Controle do Documento: a52fe124-2dde-4da4-a617-d403bf5e4fab